Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO ADJACENTE AO SUPERMERCADO. PECULIARIDADES DO CASO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. QUANTUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de furto de veículo (caminhão) em estacionamento público adjacente ao estabelecimento comercial do réu (supermercado), enquanto o proprietário do bem fazia compras no referido comércio.
2. O autor e o réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.
3. Consoante enunciado de Súmula n. 130 do e. STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo, ocorrido em seu estacionamento”. A fim de evitar a aplicação desmedida ou automática da teoria do risco-proveito (teoria do risco do negócio) nas hipóteses de danos, furtos e roubos em estacionamento pertencente ou adjacente ao estabelecimento comercial, deve-se analisar se o conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indica que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, de modo que a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. (REsp 1606360/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017).
4. Na hipótese, verifica-se a presença das seguintes especificidades: atividade de “atacarejo” por parte do apelante em lote isolado no SIA, não contíguo a outro centro comercial (há apenas lojas pequenas no interior do atacarejo); pavimentação asfaltada; demarcação de vagas; placas sinalizatórias, inclusive com os seguintes dizeres na saída do local: “Saída Atacadão Dia a Dia. Volte Sempre”; cercas; diversidade de postes luminosos; câmeras de vigilância; guarita; toldos fornecidos pelo estabelecimento para proteger os veículos ali estacionados de eventuais intempéries e o respectivo espaço físico utilizado majoritariamente pelos seus clientes. Tais peculiaridades configuram, aparentemente, para os consumidores oferecimento de estacionamento privativo, de inteira responsabilidade daquela sociedade empresária.
5. No caso vertente, revela-se comprovada, na omissão da ré, falha em seu dever de guarda e vigilância, inação que foi determinante para a causa do dano (furto do veículo), de modo que, demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil, resta configurado o dever de indenizar, consoante aplicação sistêmica dos arts. 186 e 927, do CC c/c o art. 6o, VI, do CDC, de acordo com a teoria do diálogo das fontes, para assegurar integral proteção ao direito subjetivo violado do consumidor.
6. O dano material experimentado pelo autor está devidamente evidenciado nos autos e a consequente condenação observa o direito à recomposição integral do patrimônio objeto de furto em decorrência do ato ilícito, em estrita observância aos arts. 927 e 944 do CC. Se na oportunidade em que oferece sua defesa a parte ré deixa de impugnar o quantum pleiteado a título de dano material lastreado em anúncio de venda de veículo semelhante, em vez do valor indicado pela tabela Fipe, merece confirmação a sentença que o considera incontroverso e condena o fornecedor ao pagamento das perdas e danos sofridos pelo consumidor, em atenção ao art. 402 do Código Civil.
7. Compulsando-se os autos, verifica-se que as alegações de fato deduzidas pelo autor, no sentido de que o furto de seu único veículo e instrumento de trabalho teria lhe deixado desempregado, repercutindo negativamente em sua convivência e subsistência familiar, no que tange ao dano moral, não foram confrontadas pela parte ré, ora apelante, tornando-se, assim, fatos incontroversos, ante o não desempenho do ônus da impugnação especificada das alegações fáticas, nos termos do art. 341 do CPC.
8. Ademais, o contexto fático revela quadro de circunstâncias especiais hábeis a demonstrar a violação a direitos da personalidade do autor, haja vista que este é pessoa idosa, com 60 (sessenta) anos de idade, e o caminhão furtado era seu único instrumento de trabalho. Tal cenário denota violação significativa à dignidade e à integridade psíquica do autor, pois ficou privado de seu veículo objeto de trabalho, prejudicando a sua subsistência e de sua família.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.